Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS APÓS A RENEGOCIAÇÃO. DANO MORAL. PROTESTO REALIZADO EM VALOR MAIOR QUE O DA DÍVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar o réu a restituir valor descontado indevidamente da conta corrente do autor, após a realização de acordo para pagamento de dívida decorrente de cartão de crédito, bem como em indenizá-lo por danos morais. Recurso do réu contra a sentença de parcial procedência.
2 – Cartão de Crédito. Atraso no pagamento de fatura. Renegociação da dívida. Os elementos do processo, em especial as faturas de cartão de crédito de ID 41755746 – PAG 1-4, indicam que as partes celebraram um acordo para pagamento do débito de R$ 11.515,76 (id 41754348), com R$ 4.648,55 de entrada (R$ 4.000,00 + R$ 648,55 debitados em conta corrente) mais 12 parcelas de 1.069,92, debitadas em cartão de crédito. Nesse quadro, deve o réu se abster de cobrar valor distinto do que foi avençado, salvo encargos de mora em caso de inadimplemento, ou exigir antecipadamente as parcelas.
3 – Repetição do indébito. A autora afirma que foi debitado indevidamente de sua conta o valor de R$ 3.843,64 um dia após a celebração do acordo para pagamento da dívida do cartão de crédito. Embora indevido o lançamento na conta bancária, o valor foi creditado na fatura do cartão, vencimento de junho/2022 (ID 41755746 – PAG 1), apropriando a parcela do acordo de R$ 1.069,92, gerando um crédito para as faturas seguintes. O crédito foi apropriado sucessivamente nas parcelas do acordo até a fatura de setembro/2022, paga parcialmente ID 41755746 – PAG 4). Não há no processo informação que a autora tenha efetuado o pagamento das faturas desse período. Nesse quadro, o valor não deve ser restituído.
4 – Responsabilidade Civil. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. É cabível indenização por danos morais em razão de protesto indevido, independentemente de demonstração de dano (in re ipsa). Precedentes no STJ (AgInt no AREsp 1867219/SP, 2021/0095919-6, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES). A instituição financeira levou a protesto o valor de R$31.999,41 (id 4175348), enquanto o valor original da dívida era de R$11.515,76 (id 41754348, página 1). Desse modo, são cabíveis os danos morais em razão da conduta da instituição bancária em protestar valor bem acima do devido. O valor fixado na sentença (R$2.000,00) se mostra adequado para o fim de compensar o consumidor, bem como atender à finalidade sancionatória de sua aplicação. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação do réu em restituir o valor de R$3.843,64.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

F